Tribunal: TJDFT
Processo: 0704936-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos elencados.
2. No tocante ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, o acórdão debateu acerca do regime de previdência complementar, aludindo ao normativo legal que estabelece ser de cinco anos o prazo de prescrição do direito às prestações não pagas/reclamadas oportunamente. Deliberou sobre a necessidade de observância do princípio da actio nata, por tratar-se de pretensão revisional para o recebimento de quantias não percebidas regularmente, reconhecendo impositiva a aplicação do citado princípio em razão de o efetivo conhecimento da violação ao direito ter despontado apenas com o trânsito em julgado da reclamação trabalhista.
3. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos conhecidos e não providos.